Tribunal: TJES
Processo: 5001512-32.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-32.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA MESSIAS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001512-32.2023.8.08.0032
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: SEBASTIANA MESSIAS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO SUMARÍSSIMA AFORADA POR SEBASTIANA MESSIAS EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, PELA QUAL A PARTE DEFENDE NUNCA TER SOLICITADO OU AQUIESCIDO À ASSOCIAÇÃO COM A PESSOA JURÍDICA RECLAMADA, NÃO SE REVELANDO LASTRO AOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NARRA O TERMO DE RECLAMAÇÃO, QUE A AUTORA NOTOU A
“redução no valor de seu benefício previdenciário, ao buscar informações sobre as possíveis causas foi informado sobre a ocorrência de um desconto denominado 257 — Contribuigio Ambec”. E ainda, "os descontos iniciaram em 08/2023 até 10/2023. Destaca, a autora, ter sofrido prejuízo de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), vez que foram descontados os seguintes valores: trés parcelas no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)”.
POR TAIS FATOS, REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS, A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE TODOS OS VALORES SUPORTADOS DE FORMA INDEVIDA, E AINDA LHE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial; b) condenar requerida a proceder à restituição/estorno em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e, c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.
Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). QUESTÃO DE ORDEM.
VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA NÃO INTERPÔS RECURSO INOMINADO, TENDO APRESENTADO TÃO SOMENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. OCORRE QUE, POR UM EQUÍVOCO NO MOMENTO DO PROTOCOLO ELETRÔNICO, O DOCUMENTO CONTENDO AS CONTRARRAZÕES DA AUTORA RESTOU NOMEADO COMO “RECURSO INOMINADO” (ID. 12190542), O QUE LEVOU A PARTE RECORRENTE A APRESENTAR CONTRARRAZÕES (ID. 12190547) EM FACE DE UM SUPOSTO RECURSO INEXISTENTE. DIANTE DISSO, CONSIDERANDO QUE INEXISTE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, REVELA-SE INCABÍVEL A ANÁLISE DA PEÇA APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE A TÍTULO DE CONTRARRAZÕES, RAZÃO PELA QUAL ESTA NÃO SERÁ CONHECIDA.
(6). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. POIS BEM. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). NOTA-SE QUE A RECORRENTE, EM SEU RECURSO INOMINADO, SUSTENTA QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA DECORREM DE EFETIVA ASSOCIAÇÃO DA REQUERENTE JUNTO À REQUERIDA, CONTUDO, NÃO APRESENTA A PROVA DA PROPALADA ADESÃO. A MERA APRESENTAÇÃO DE
LINK
PARA DOCUMENTO EM NUVEM NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE, SOBRETUDO DIANTE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELAS TURMAS RECURSAIS E PELO TJES, NO SENTIDO NÃO CONHECER DE PROVAS QUE NÃO TENHAM SIDO ANEXADAS REGULARMENTE NOS AUTOS: “
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação. Contudo, o requerido não apresentou provas suficientes, limitando-se a inserir um link de áudio em nuvem, o que não garante a integridade da prova
” (TJES – 3ª Turma Recursal. Recurso Inominado 5005300-74.2024.8.08.0014. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data de Publicação: 20/09/2024). DESTA FORMA, EM QUE PESE A RECORRENTE SUSTENTAR QUE HOUVE SOLICITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, NÃO HÁ INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS ACERCA DE TAIS FATOS. O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO INCUMBIA À RÉ, POIS, NO PRESENTE CASO, O PEDIDO AUTORAL SE BASEIA NA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA (ACERCA DA INOCORRÊNCIA DE DETERMINADO FATO), A PARTE AUTORA FAZ JUS À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO BASTASSE, INCIDE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA SOBRE O CASO EM CONCRETO, QUE TAMBÉM PREVÊ A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DO REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DEVE SER EM DOBRO, CONFORME ENTENDIMENTO ASSENTE DO STJ, VEJAMOS:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). ASSIM SENDO, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ, O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
APENAS DEVE SER MODIFICADO SE TIVER SIDO ARBITRADO DE MODO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE, O QUE, DE CERTO, OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS. NESTE SENTIDO É A JURISPRUDÊNCIA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009).
NO PRESENTE CASO, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS DO PROCEDIMENTO, PUDE CONSTATAR, DE OFÍCIO, QUE O MAGISTRADO DE PISO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE APRESENTADA PELA PARTE, VISTO QUE A AUTORA EM SUA INICIAL REQUEREU DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ASSIM, NÃO PODE O JUIZ CONDENAR A REQUERIDA EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO, NOS TERMOS DOS ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSIDERANDO OS PARÂMETROS ACIMA CONSIGNADOS, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS VALORES QUE VEM SENDO ARBITRADOS POR ESTA TERCEIRA TURMA EM OUTRAS CAUSAS ENVOLVENDO FATOS SEMELHANTES, ENTENDO SER RAZOÁVEL, NA ESPÉCIE, O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) À TÍTULO DE DANOS MORAIS. O QUE COMPENSA ADEQUADAMENTE A AUTORA/RECORRIDA, AO TEMPO EM QUE SERVE DE ESTÍMULO PARA QUE O RECORRENTE EVITE A REITERAÇÃO DO REFERIDO EVENTO DANOSO, ESTANDO, AINDA, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO, E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO QUE CONCERNE AO VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, ESTABELECENDO O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)